Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-23.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002634-23.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CARVALHO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

APELAÇÃOL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alega não ter solicitado empréstimo bancário, embora tenha recebido o crédito de R$ 4.980,00 em sua conta corrente. Afirma que utilizou o valor integralmente por acreditar tratar-se de antecipação de seu 13º salário. A instituição financeira apresentou o contrato firmado eletronicamente e comprovou o depósito da quantia, defendendo a validade da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a utilização voluntária e integral do montante creditado em conta corrente supre eventual vício na origem da contratação e se a conduta do banco configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar e a restituição de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O banco apelado demonstrou a existência da relação contratual e a efetiva disponibilização do numerário na conta do autor. A confissão do apelante quanto à utilização integral do crédito é ponto determinante, pois o proveito econômico derivado do uso do dinheiro configura a ratificação do negócio jurídico, ainda que houvesse questionamento sobre a forma de contratação. A conduta de usufruir do capital e, posteriormente, insurgir-se contra os descontos das parcelas viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*). Inexistindo ato ilícito pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese jurídica:A utilização voluntária e integral do crédito depositado em conta corrente, decorrente de mútuo bancário, configura aceitação tácita do negócio jurídico, impedindo a posterior alegação de inexistência do débito sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Arts. 186, 422, 884 e 927 do Código Civil; Art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre aceitação tácita e vedação ao comportamento contraditório em contratos bancários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8083982-06.2024.8.05.0103, em que figura como apelante JOSÉ CARLOS CARVALHO DE JESUS, e, como apelado, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora